Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016142-50.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): LILIAN TOCANTINS MATOS
RECORRIDOS: ALEX TOCANTINS MATOS E KLEBER TOCANTINS MATOS
Vistos.
A parte recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos para informar que entabulou acordo extrajudicial nos autos principais e, consequentemente, requer a desistência do recurso especial. (id. 128377179).
Ante o exposto, homologo a desistência recursal, e julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do
Devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça